Tribunal: TJDFT
Processo: 0749421-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749421-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JAIME BEZERRA AGRAVADO: RONALDO VICENTE DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, apresentando, dentre outros documentos, extratos de movimentação bancária e comprovantes de pagamento de despesas ordinárias. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator